Tribunal: TJMT
Processo: 1050779-35.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050779-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 002.296.811-31 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO MERCADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Se no contrato pactuado, além da existência de informação clara sobre a incidência de anatocismo, constar taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, resta autorizada a capitalização mensal na forma apresentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GABRIELA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais nº 1050779-35.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, julgou improcedente os pedidos iniciais. Isentou a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita.

Em suas razões, de Id. 83405460, o apelante discorre sobre o excesso da taxa de juros remuneratórios mensais capitalizados na base de 2,23%, por estar além do que foi ajustado entre as partes. Sustenta que é indevida a cobrança da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

Pontua sobre a devolução dos valores, bem como a ocorrência de dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, devendo a parte apelada ser condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, bem como a condenação em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 73405465, às quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente lide versa sobre a revisão de encargos incidentes em contrato de empréstimo pessoal celebrado entre o apelante e o banco apelado em julho de 2015, no valor de R$4.960,60 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$142,27 (cento e quarenta e vinte sete centavos).

O Magistrado
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos, uma vez que não restou configurado a abusividade dos juros, bem como fundamentou ser lícita a capitalização de juros, tendo em vista que a taxa de juros é superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar a capitalização de juros.

Inconformado, o apelante discorre sobre o excesso da taxa de juros remuneratórios mensais capitalizados na base de 2,23%, por estar além do que foi ajustado entre as partes. Sustenta que é indevida a cobrança da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

Pontua sobre a devolução dos valores, bem como a ocorrência de dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, devendo a parte apelada ser condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, bem como a condenação em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de honorários advocatícios.

Pois bem.

Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

Sabe-se que o ônus da prova compete à Autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do artigo 373, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte autora não juntou aos autos documento que comprove que os juros destoam da média praticada pelo mercado.

Assim, mantenho a sentença que declarou a
legalidade dos juros pactuados
, pois não restou comprovado que a taxa destoa da média de mercado para a época.

Da capitalização de juros.

No tocante à capitalização de juros, conquanto haja respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a capitalização de juros remuneratórios – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. nº 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2ª Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 06.11.2012).

In casu
, no contrato pactuado consta a taxa de juros mensal e a anual, e esta última é superior ao duodécuplo da mensal, sendo prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança.

Para ilustrar:

Do dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, pois não houve arbitramento no 1º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021